Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. No que toca ao pedido de expedição de ofício às plataformas pretendidas (ASAAS, JUNO, IUGO, KOBANA, GERENCIANET, GALAX PAY e CORA), a agravante/exequente não demonstrou que o agravado/executado utiliza tais meios de pagamento ou plataformas para consecução de sua atividade empresarial.
2. No caso, consta dos autos de origem ainda que foram realizadas pesquisas em nome do executado pelo SISBAJUD, RENAJUD, STONE PAGAMENTOS e INFOJUD, todas infrutíferas, o que indica, a priori, que o devedor não possui, de fato, bens aptos a responder pelo débito.
3. Assim, tenho por insuficientes os argumentos trazidos aos autos pela agravante para demonstrar a necessidade da expedição de ofício almejada, de forma que não merece ser provido o recurso.
4. Recurso conhecido e improvido.